Tribunal: TJSP
Processo: 1001273-34.2024.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATOS DE CONSUMO – BANCÁRIOS – Ação de revisão de cláusulas contratuais c/c repetição de indébito – Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito – Renovação de pedido de concessão da gratuidade de justiça indeferida – Embargos de declaração rejeitados – Intimação para recolhimento da taxa judiciária e custas do preparo recursal em cinco dias (CPC,

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATOS DE CONSUMO – BANCÁRIOS – Ação de revisão de cláusulas contratuais c/c repetição de indébito – Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito – Renovação de pedido de concessão da gratuidade de justiça indeferida – Embargos de declaração rejeitados – Intimação para recolhimento da taxa judiciária e custas do preparo recursal em cinco dias (CPC, art. art. 99, § 7o) – Descumprimento – Deserção decretada – Recurso não conhecido.